Tribunal: STF
Processo: RHC 261808
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher e ameaça no contexto de violência doméstica. Regime prisional. Fundamentação idônea. Pleito de prisão domiciliar humanitária. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.A.F. e R.A.F.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 958.428/SP (evento 79). 



    Os Recorrentes foram condenados às penas de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 1 mês e 8 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher e ameaça no contexto de violência doméstica, tipificados nos arts. 129, §13, e 147, caput, c/c o art. 61, II, f, todos do Código Penal (evento ).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso, porquanto amparada na gravidade em abstrato do crime. Ressalta que os recorrentes foram condenados a penas inferiores a quatro anos, são tecnicamente primários e não ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assevera que “a gravidade do delito ou referências vagas às consequências do crime não são, por si sós, fundamentos idôneos para justificar regime mais gravoso, sobretudo quando a pena aplicada admite um regime mais brando”. Alega que a recorrente M.A.F., por ser idosa (64 anos) e padecer de graves doenças, “exige cuidados complexos e urgentes que certamente não serão atendidos dentro do presídio”. Argumenta que o recorrente R.A.F.C é o único responsável pelos cuidados necessários ao bem-estar da recorrente M.A.F., além de provedor do lar. Requer a fixação do regime prisional aberto e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar, em caráter excepcional e humanitário (evento 100).



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 79):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, conforme consignado, há elemento idôneo para a fixação do regime semiaberto, em especial a valoração negativa de circunstância judicial. 



    5. O procedimento de habeas corpus não possui ampla dilação probatória, não sendo cabível a abertura de oportunidade para produção probatória, tampouco que se permita a inovação de pedido. 



    6. Eventuais situações supervenientes que possam vir a alterar a forma de cumprimento da pena devem ser suscitadas perante o Juízo das execuções. 



    7. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo interno criminal interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de Revisão Criminal, o Tribunal de Justiça local reputou ausentes os requisitos do art. 621 do CPP e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Quanto ao regime de cumprimento de pena, extraio excertos da decisão proferida pelo Desembargador Relator no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    ‘No que diz respeito ao regime fixado para o cumprimento das penas corporais, o semiaberto, cabe registrar que restou devidamente fundamentado na r. sentença condenatória de fls. 215/240-ap mantida também quanto a esse aspecto no v. Acórdão de fls. 336/362-ap , destacando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis a ambos os peticionários, relativamente às consequências particularmente graves dos delitos praticados para a vítima, nos seguintes termos: “No presente caso, considero que os crimes deitaram profundas consequências na vítima, as quais exsurgem do seu contundente relato, dando conta do sofrimento psicológico, da ausência à escola e do sentimento de impotência perante os fatos.” (fl. 233-ap). 



    Nessas condições, conforme bem apontado pelo i. Procurador de Justiça oficiante no judicioso parecer de fls. 495/500, “as circunstâncias dos peticionários são negativas, porquanto as consequências do delito extrapolaram o resultado naturalístico almejado pelos agentes, situação que autoriza o incremento da pena-base, e, ao mesmo tempo, o estabelecimento do regime inicial mais gravoso. (...) Desse modo, não há que se falar em violação aos verbetes das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, porquanto a imposição de regime mais gravoso, como visto, foi concretamente motivada em razão das circunstâncias judiciais negativas dos agentes.” (fls. 498/500).’



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime semiaberto, asseverou que “o regime semiaberto foi concretamente fundamentado pela origem, considerando sobretudo as circunstâncias judiciais negativas” (evento 79).



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e a maior reprovabilidade da conduta dos agentes, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do arts. 33, §3º, do Código Penal.



    Quanto ao pleito sucessivo de cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária, verifico que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente